Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-84.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11410 - Crimes contra portadores de deficiência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800701-84.2022.8.14.0035

APELANTE: JOAO BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Crime de apropriação indébita contra pessoa com deficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento de atenuantes legais e exclusão de majorante. Exclusão de indenização por ausência de pedido expresso. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por João Brito da Silva contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 4 anos de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei nº 13.146/2015, consistente em apropriação de valores de benefício previdenciário pertencente a seu neto interditando, sem comprovação de destinação à vítima.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova produzida autoriza a manutenção da condenação por apropriação indébita contra pessoa com deficiência; (ii) se devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da idade avançada; (iii) se é cabível o afastamento da causa de aumento do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 13.146/2015; (iv) se é possível a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por ausência de pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação, composta por depoimentos testemunhais, documentos e confissão parcial do réu, comprovando a apropriação indevida de recursos do curatelado.

4. Presença das atenuantes legais da confissão espontânea e da idade avançada (art. 65, I e III, "d", do CP), que não foram reconhecidas na sentença.

5. Inexistência de comprovação nos autos de nomeação judicial do apelante como curador do ofendido, inviabilizando a aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 13.146/2015.

6. Fixação de valor mínimo para indenização à vítima na sentença sem pedido expresso na denúncia, contrariando o princípio do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É devida a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da idade avançada quando presentes os requisitos legais, ainda que a confissão não tenha sido usada como fundamento principal da sentença. 2. A causa de aumento do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 13.146/2015 exige prova da nomeação formal do réu como curador judicial. 3. A fixação de indenização mínima por danos depende de pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”; Lei nº 13.146/2015, art. 89 e parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO BRITO DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
posteriormente
substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art. 89, parágrafo único, da Lei nº 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Narra a
denúncia,
em síntese, que o acusado, entre dezembro de 2020 e maio de 2021, na qualidade de curador de seu neto Marcelo Vieira Brito da Silva (pessoa com deficiência), apropriou-se de valores pertencentes à vítima, no montante de R$ 19.545,19, provenientes de benefício previdenciário, realizando saques e empréstimos bancários sem comprovar a destinação dos valores em favor do curatelado.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer:
(i) a absolvição diante da insuficiência probatória; (ii) a redução da pena base para o patamar mínimo legal, assim como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da avançada idade do apelante; (iii) o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 13.146/2015;
e
(iv) a

exclusão da condenação referente à reparação dos danos, por ausência de pedido expresso na denúncia.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante relativa à idade do réu.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer a
absolvição
, sustentando a
ausência de provas robustas e suficientes para sustentar a condenação
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do
inquérito policial de ID nº 22015215, donde constam comprovantes de vários empréstimos bancários no benefício social da vítima.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelos relatos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA, em juízo declarou:
“(...) que recorda dos fatos, que Marcelo tem problema mental e o seu João a época o entregou ao Ministério Público porque não queria mais tomar conta de Marcelo devido aos problemas que Marcelo causava a família, que o Ministério Público entregou Marcelo na responsabilidade da SEMDES e da Saúde, que o CREAS ficou responsável em arrumar uma família para Marcelo, que quando receberam Marcelo no CREAS, ele chegou só com a roupa do corpo, e então verificaram que Marcelo recebia um benefício porém não estava com cartão e nem com a senha, então retornaram ao Ministério Público e foi solicitado que seu João lhes entregasse o cartão e a senha do benefício de Marcelo, foi quando a assistente social Carla verificou no sistema do INSS que Marcelo havia recebido um retroativo de quase 18.000, e que também tinha sido feito um empréstimo em nome de Marcelo de R$2.200, e descobriram que quem havia feito este empréstimo e recebido também o retroativo seria o seu João Brito que a época estava como curador de Marcelo, que foram falar com seu João e este não deu prova do que havia feito com o dinheiro, apenas disse que os 2.200 ele fez o empréstimo para comprar uma casa para Marcelo, mas quando foram verificar essa casa, seu João disse que a casa seria de Marcelo, dele e do filho dele chamado Rudinei, que a época em que Marcelo estava em Óbidos João Brito nunca comprovou o que ele havia feito com o dinheiro de Marcelo, que moravam na casa seu João, Marcelo, seu Antônio e a avó de Marcelo, que a equipe técnica do CREAS chegou a ir até a casa para conversar com os familiares, que foi feita toda essa visita e o relatório de acompanhamento de Marcelo, que constataram na ocasião que quem tomava conta de Marcelo era avó, mas ela não tinha mais condições de cuidar de Marcelo devido o estado debilitado de saúde, e por isso na época o seu João Brito como avô ficou responsável Marcelo, mas o entregou no Ministério, que o saque do retroativo foi feito 04 parcelas sendo dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2021, e quando foi em abril ou maio de 2021 João Brito fez o empréstimo de R$2.200 no benefício de Marcelo, que a equipe detectou que o custo de vida de Marcelo não eram compatível com o valor de 17.000 que o avô sacou, que o avô nunca comprovou com o que gastou o dinheiro de Marcelo, apenas disse que o empréstimo de R$2.200 tinha feito para completar a compra dessa casa, que nunca apresentou contrato, recibo ou um vendedor, e quando pediram que ele demostrasse contrato ou recibo, ele nunca mostrou, que foram verifica a situação da casa, que estava quebrada, e quando quiseram colocar Marcelo para morar nesta casa João Brito disse que Marcelo não podia morar lá porque o filho dele morava lá e Marcelo já teria brigado com o filho dele, e que Marcelo não poderia ficar junto, e então João Brito colocou uma parede na casa dividindo a casa, e Marcelo não aguentou ficar lá dentro, pois estava como uma prisão fechada e escura, que João Brito nunca comprovou o que teria feito com o dinheiro de Marcelo, que depois que o CREAS passou a administrar o benefício de Marcelo foi que começaram a comprar as coisas para ele como alimentação, roupa, remédios, que foi identificada as questões precária da casa, que seu João tinha mudado a conta de Marcelo para o Crefisa em Santarém, e ele mesmo foi para Santarém e chegou a mudar o cartão e senha, voltando a receber novamente o dinheiro de Marcelo, tanto é que depois seu João Brito entrou com uma ação através da Defensoria Pública pedindo a curatela de Marcelo, e quando descobriram que ele estava com a curatela de Marcelo foram entregar o neto a ele, mas ele dizia que não ia ficar com Marcelo, lembra que chegaram até levar seu João até o defensor para que o defensor explicasse a situação da curatela porque ele dizia que não ia ficar com Marcelo, que Marcelo tinha medo do avô e dizia que não queria ficar com seu João porque ele o maltratava, que hoje Marcelo encontra-se em uma clínica em São Paulo recebendo todo tratamento que ele precisa, que tem conhecimento que João Brito recebia o dinheiro de Marcelo, o dinheiro de Rudinei que já é falecido e também o dinheiro de Regiane, inclusive existe uma ação de substituição de curatela do companheiro de Regiane para tirar a curatela do seu João, pois seu João também pega o dinheiro de Regiane e não ajuda em nada, que seu João já tem as mesma prática de atuar com as outras vítimas, inclusive com a filha dele Regiane, que as meninas que trabalham no CAPS sabem de todas essas situações, pois Regiane e o marido sempre estão no CAPS para relatar que João Brito recebe o dinheiro dela e não dá nada, que se chega a comprar uma cesta básica para a filha é muito, que a casa em que Regiane mora hoje não tem nem estrutura para ela ficar (...)”

A testemunha IZAMERE DOS SANTOS BATISTA, em juízo declarou:
“(...) que trabalha como assistente social no CAPS, que recorda de algumas coisas, que começou a trabalhar no CAPS em maio de 2021 e Marcelo começou a entrar em crise e quando procuraram o seu João, ele disse que não queria mais ter responsabilidade sobre o Marcelo, que Marcelo sempre chegava com muita fome no CAPS falando que ele não tinha se alimentado, que foram fazer visita na residência que na época era de difícil acesso, que Marcelo comia sardinha na lata com farinha, que esses são os relatos que lembra, que a questão do empréstimo já foram ter conhecimento através do CREAS e quando questionaram seu João sobre o que tinha feito com o dinheiro, ele disse que tinha sido usado para comprar uma casa porém a casa é uma casa inacabada e não parece ter tido uma reforma, porque que até hoje visitam a filha de seu João Brito e a casa continua do mesmo jeito, que a janelas são improvisadas, a porta são improvisadas, não tem reboco, não tem piso, não tem forro, que não viu nesse período na casa resto de obra ou material de construção, que a casa tinha uma cozinha, dois quartos e uma sala, que Marcelo tinha tinha acesso só uma parte da casa porque ficava fechada, que quando começou a visitar a casa já existia essa parede que seu João tinha feito para dividir a casa, que nunca chegou a ver nenhum documento de propriedade da casa, que quando começou a trabalhar Marcelo ainda estava sob a responsabilidade de seu João, que a estrutura da casa não era compatível com de alguém que tinha acabado de receber R$17.000, que Marcelo só chegava com fome no CAPS, que lembra que chegou até vomitar a sardinha com farinha, que as roupas eram sujas, estava emagrecido e depois ele emagreceu ainda mais, que nesse período em que Marcelo estava com o avô não era bem alimentado, também não era bem vestido, os medicamentos eram liberados pelo CAPS, que seu João não tinha custo com medicamentos para Marcelo, que sabe que João Brito é curador da filha dele também, mas ele também não cuida da filha, que quem cuida dela é o companheiro dela, mas João Brito é o responsável legal e recebe o benefício da filha(...)”

A testemunha ILMA HELENA ROCHA DE SOUZA, em juízo:
“(...) que é psicóloga, que recorda vagamente dos fatos, que a época trabalhava no CAPS e participava de algumas reuniões onde era falado sobre algumas relações, como a do seu João com o Marcelo, que Marcelo época era paciente do CAPS, que especificamente sobre o seu João, não pode falar concretamente, que lembra dos relatos de que seu João utilizava o dinheiro de Marcelo, pois era ele quem ficava com o cartão do benefício de Marcelo, a família como toda, nunca deu assistência para Marcelo, que Marcelo fica abandonado em uma casa sozinho, quando ele ia para o CAPS ele passava o dia todo, que a alimentação era por conta do CAPS, que o tratamento muita das vezes a equipe que ia em busca na casa dele, para ver se ele tinha tomado as medicações, que lembra que atendeu Marcelo umas duas vezes, pois o psicólogo que o atendia era o Printes, que lembra que foi relatado que seu João tinha feito um empréstimo em nome de Marcelo no valor de R$17.000 e alguma coisa, que segundo seu João esse dinheiro era para Marcelo mas isso nunca foi comprovado que Marcelo recebeu ou foi beneficiado com esse valor, que a época a saúde física e as vestimentas de Marcelo não melhoraram em nenhum momento, que Marcelo não morava com seu João, morava em uma outra casa com outro tio, que chegou a ir até essa casa, que as condições não eram bem estruturadas, que lembra que no dia que chegou lá, na última visita, Marcelo não tinha alimentação, que a alimentação era dada pelo CREAS, que no momento em que chegaram lá Marcelo também estava sem medicação e estava em surto, sozinho em uma casa totalmente fechada, a casa não tinha estrutura, não tinha conforto e nem alimentação dentro do armário da dispensa que existia na casa, que a casa não aparentava ter sido recentemente reformada, não tinha resto de material de obra e não tinha melhoria nenhuma, que foi lá a primeira vez em 2022, e recentemente em 2023, que tem ciência de seu João Brito cuida da mãe de Marcelo que também tem problemas mentais, que seu João administra a curatela da mesma forma como administrava a de Marcelo, que o tratamento não é semelhante com o qual Marcelo passou, pois a mãe não entra em crise porque ela tem um esposo e esse esposo dar auxílio, e isso ajuda a paciente, que o cuidado de curador e curatelado é o mesmo modo que Marcelo passava, que Marcelo é pessoa incapaz e possui problemas psicológicos e psiquiátricos, que Marcelo tem três CIDs dados pelo psiquiatra, que João Brito é avô e era curador dele (...)”

A testemunha CARLA MICÉLIA SILVA DOS SANTOS, em juízo relatou:
“(...) que trabalha como assistente social no CRAS, que recorda pouco pois a época trabalhava no CREAS, que lembra que a época haviam muitos conflitos porque Marcelo estava sob a responsabilidade do CREAS e nesse período ele recebia também o benefício do PBC e nessa época assim que Marcelo foi repassado para o CREAS foram verificar o benefício dele e a questão de terem que ir até o banco para sacar o dinheiro dele, que na verdade o banco que Marcelo recebia era em Santarém, e houve um momento em que Marcelo viajou para Belém e o benefício foi com ele na época, que nesse tempo seu João Brito pediu a curatela de Marcelo só que Marcelo já estava para Belém, e automaticamente houve a mudança e então ficou uns meses sem receber, só que a equipe não sabia da situação que estava ocorrendo, e depois Marcelo não estava mais recebendo o pagamento, e quando foram verificar o benefício dele no sistema do INSS, verificaram que quem estava lá como curador dele era o seu João Brito, e o dinheiro do beneficio tinha sido retido alguns meses, e também verificaram que o seu João Brito já tinha dado entrada no pedido do pagamento, pois constava toda a documentação de seu João Brito no sistema do INSS, ele tinha pedido o pagamento, que não recorda se era através de advogado, porque toda vez mudavam a senha para que não tivessem acesso ao INSS de Marcelo, que não recorda quanto ele recebeu nesse período, que Marcelo ficou abandonado nessa época, que além da família dele terem conflitos com ele, eles não queriam o Marcelo, porque alegavam que ele dava muito trabalho, que o CREAS foi em busca de família para cuidar do Marcelo, que Marcelo estava muito agressivo, que era a assistência social quem fazia o pagamento dessas famílias porque Marcelo estava sem o pagamento do benefício dele, então era praticamente tudo a assistência social que cuidava do Marcelo nesse período, que Marcelo emagreceu pois ele não se alimentava direito e não tinha quem realmente cuidasse dele, que chegou a ir até a casa de Marcelo, que sempre fizeram o acompanhamento, que no início de 2021 não estava no CREAS, que quando visitou a casa de Marcelo a casa era insalubre, que a residência era bem precária, que o valor da melhora na residência não estipula R$10.000, que acredita que as melhorias que viu na residência não chegava nem a R$500, que Marcelo não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada, que inclusive o CREAS quem comprou nessa época para ele, que nem nenhum momento chegou algum documento comprovando que João teria comprado a casa para Marcelo, que inclusive o CREAS chegou a pedir para anexar, mas ele nunca deu, que em relação a medicação quando tinha na saúde era fornecido mas algumas vezes não tinha, mas era exceção, e o custo dessa medicação não era muito caro, que em uma fatura mensal as medicações que Marcelo tomava poderia chegar a R$150 ou menos, que a época seu João Brito fez uma divisória no imóvel para que Marcelo não tivesse contato com outro primo dele, o qual também tinha transtorno, que Marcelo quando não tomava o remédio ficava bastante agressivo, que depois que seu João Brito dividiu a casa, Marcelo não quis mais ficar na residência porque ele dizia que era tratado mal, que brigavam com ele, que batiam nele, e ele começou a surtar muito nessa época, e como ele não queria mais voltar para lá, ele ficava pela rua foi a época que o CREAS arrumou outras famílias para cuidar dele(...)”

O apelante, em juízo, declarou:
“(...) que recebeu o valor de 16 mil, que recebeu esse dinheiro em Santarém na Crefisa, que esse dinheiro foi pago pelo INSS, que todos os meses ia para Santarém receber o benefício de Marcelo, que comprava o remédio dele e tudo que era preciso comprar para Marcelo, roupa, sapato, tudo ele tinha, relógio, cordão, que comprou com esse dinheiro todo, que também tinha despesa mensal, que estava com Marcelo e recebia todo mês o benefício de Marcelo, que esse dinheiro foi acabando com prejuízo que Marcelo deu, que só televisão ele quebrou três e gastou em cada televisão 4000 e pouco, que comprou as Tvs em Santarém mas não tem nota fiscal, que Marcelo escangalhou uma casa de madeira, que deu prejuízo muito grande, que é avô de Marcelo, que passou um ano e pouco recebendo o benefício de Marcelo e depois entregou para o CAPS, que não sabe qual o problema que o Marcelo tem, só sabe que é na cabeça, que sacou o dinheiro em duas vezes, que recebia mensal o valor de um salário mínimo, que penou muito para conseguir esse benefício para Marcelo, que andou muito e deu entrada através de advogado na justiça federal, que teve um empréstimo e aí foi trocado para Santarém, que recebeu direto do INSS, não recebeu de advogado, que fez um empréstimo de R$2.200 e era descontado R$400,00 e pouco por mês, que esse dinheiro gastou com viagem com Marcelo para Santarém, que comprava remédio para Marcelo, comprou sapato, que tudo que era possível comprou, que Marcelo tinha tudo, rádio, televisão, tudo comprou com esse dinheiro, que ainda tinha os 30 dias que fazia a cesta de refeição para Marcelo, que esses R$2.200 era para comprar uma casa, mas não comprou porque ele fez um prejuízo grande, e não deu para nada, que não deu nem para pagar a televisão, que recebeu de duas vezes os R$16.000, que comprou televisão, que Marcelo jogou fora a televisão, jogou na rua tudo, que Marcelo deu prejuízo em televisão e geladeira jogou tudo fora e ainda destruiu a casa de madeira, que não chegou a comprar a casa para Marcelo não, que o CAPS só fez o cálculo de uma despesa mensal, que não puxaram as despesas que já teve com ele (...).”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a autoria também é incontroversa. O apelante, na qualidade de curador regularmente nomeado pelo juízo competente, era o único responsável pela movimentação da conta do interditando. Em audiência, confirmou ser o gestor dos recursos e afirmou que os utilizava para as necessidades pessoais da casa, sem, no entanto, apresentar comprovação de qualquer despesa revertida especificamente ao beneficiário.

Ademais, o próprio réu reconheceu em sede policial que havia contraído empréstimos consignados e utilizado os valores para pagamento de outras dívidas e para "suprir necessidades familiares", sem prestação de contas formal ou judicial.

O conteúdo probatório aponta que os valores recebidos pelo curatelado eram integralmente sacados e utilizados sem transparência, sendo a vítima, pessoa com deficiência, mantida em situação de abandono, conforme depoimento da assistente social do CREAS e dos demais profissionais envolvidos no atendimento do caso.

O conjunto probatório, formado por provas documentais, testemunhais e a própria confissão parcial do apelante, demonstram, de forma clara, o dolo de apropriação indevida.

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do réu.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa pede
a redução da pena base para o patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, é normal à espécie

O réu não registra antecedentes.

A conduta social do réu não foi aferida nos autos de forma negativa.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

O motivo do crime foi a vontade de se apropriar de dinheiro do curatelado, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, pois ocorreram diversos empréstimos a serem descontados do benefício social do curatelado.

As consequências são ruins pois os valores são de grande monta para a vítima.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 60 dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Incide, na espécie, causas de aumento de pena prevista no art. 89, parágrafo único, pelo que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 04 anos de reclusão e 80 dias multa, a qual torno DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o ABERTO.

DETRAÇÃO

Deixo de realizar a detração em razão do réu não ter sido preso.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O réu preenche os requisitos legais, uma vez que não possui maus antecedentes. Assim, substituto a pena privativa de liberdade por prestação de serviço comunitário pelo tempo da pena, a razão de 01 hora por dia de condenação, podendo ser cumprida em metade.

(...)

Fixar indenização mínima à vítima no valor dos empréstimos, qual seja, R$16.380,19.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, por considerar desfavoráveis as

circunstâncias e consequências do crime
.
Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para estas circunstâncias
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

No que se refere às
circunstâncias do crime,
são-lhe
desfavoráveis
, eis que os saques e empréstimos foram contínuos e sem qualquer prestação de contas, evidenciando abuso prolongado da condição legal de representante.

As
consequências do delito
são negativas, pois, conforme asseverado pelo juiz, os valores retirados da vítima foram de grande monta e, ainda assim, ela vivia em situação precária, sem alimentação, vestuário, higiene e tratamento de saúde adequados.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante,
sua pena-base

restou fixada em 03 (três) anos de reclusão,
ou seja, apenas dois anos acima do patamar mínimo da pena em abstrato cominada ao crime em tela, que vai de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Do Reconhecimento das Atenuantes e da Requerida Exclusão da Majorante

Requer a defesa, ainda,
o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da avançada idade do apelante,
assim como o
afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 13.146/2015
.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

Na 2ª fase da dosimetria, a sentença deixou de reconhecer duas atenuantes legais suscitadas pela defesa:

- a
idade avançada do réu, que nasceu em 10/07/1945 (vide carteira de identidade de ID 22015215 - Pág. 9), e à época da sentença condenatória já possuía 78 anos de idade
, de modo que faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

- a confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, CP), pois, embora o réu tenha, em juízo, minimizado sua responsabilidade, em sede policial reconheceu que movimentou os recursos da conta do curatelado e contraiu empréstimos em nome deste para “ajudar nas despesas da casa”, sem apresentar qualquer documentação comprobatória de destinação dos valores à vítima.

Ora, é cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Quanto ao pretendido

afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 13.146/2015, tenho que deve ser excluída.

Não consta nos autos documento que comprove a existência de processo judicial de interdição regularmente instaurado, tampouco decisão judicial formal que tenha nomeado o apelante como curador da vítima. Também não foi juntado termo de compromisso de curatela, certidão de nomeação ou qualquer outro ato formal emanado de autoridade judiciária competente.

Ainda que, nos depoimentos colhidos, o próprio réu e testemunhas façam referência ao fato de ele “cuidar” da vítima e movimentar sua conta bancária, essas circunstâncias, por si sós, não substituem a formalidade exigida para o exercício jurídico da curatela, que depende de decisão judicial expressa, conforme arts. 1.767 e 1.774 do Código Civil.

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

Na
2ª fase,
inexistentes agravantes.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da idade avançada do réu, atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, alcançando, a reprimenda, o patamar de
0
2 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pena esta que torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Mantenho a substituição por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços comunitários
.

4. Da Exclusão do Valor Indenizatório

Requer, por fim,
a

exclusão da condenação referente à reparação dos danos, por ausência de pedido expresso na denúncia.

O
pleito é procedente
.

A sentença fixou o valor mínimo de R$ 16.380,19 para reparação dos danos, correspondente ao total apropriado.

Ocorre que é sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
não
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião da denúncia, o pedido não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, COM INDICAÇÃO DO VALOR, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento ao recurso defensivo, reformando a decisão de primeira instância e retirando a indenização cível fixada à vítima de roubo majorado, sob o fundamento de que é indispensável a realização de instrução específica para apurar o valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e indicação clara do valor pretendido na denúncia, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência atual do STJ, que exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório.

4. A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.

(STJ - REsp n. 2.067.843/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena do réu, além de excluir a indenização mínima fixada na sentença condenatória, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025